Tribunal: TJDFT
Processo: 0705157-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705157-09.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: REGINALDA SOUZA MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23396093) interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo douto Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida por REGINALDA SOUZA MATOS em desfavor da agravante, concedeu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, imputando à empresa ré a autorização de realização de gastroplastia redutora com by-pass, por vídeolaparoscopia, conforme relatório médico, arcando com todas as despesas necessárias ao referido procedimento (material cirúrgico, internação hospitalar, equipe de anestesia), em sua rede credenciada, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Eis o teor da r. decisão agravada (ID 81860299 – processo referência): Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por REGINALDA SOUZA MATOS em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, conforme qualificações constantes dos autos. Pretende a autora tutela antecipada para autorizar a cirurgia “Gastroplastia redutora com by-pass por vídeolaparoscopia (COD. TUSS 31002390), de preferência com o médico - Dr. Rafael Galvão, CRM/DF 12950”, conforme solicitado em documento anexo, bem como arcar com todas as despesas necessárias ao referido procedimento (material cirúrgico, internação hospitalar, equipe de anestesia etc.), sob pena pecuniária diária. Descreve a autora que pós a cirurgia bariátrica, iniciou todos os procedimentos pós-operatórios recomendados para essa circunstância. De modo que, o médico que a acompanha apresenta relatório onde discrimina o quadro clínico atual da requerente e requer a autora a concessão da tutela de urgência anexando-se documentos. Decido. O pedido de tutela de urgência alcança gastroplastia, consoante relatório médico subscrito pelo médico Rafael Galvão – CRM-DF 12950, o qual descreve necessidade da cirurgia com urgência/emergência (vide ID 81855153). A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do CPC). No caso em questão, verifica-se a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. Sabe-se que a questão toca direito fundamental. Ora, a saúde física e psíquica é um dos aspectos da pessoa humana. As cláusulas contratuais não podem ser impedimento para que o cliente/paciente alcance o tratamento adequado e necessário para melhora de sua qualidade de vida. A probabilidade do direito está presente, na medida em que a autora necessita de cirurgia bariátrica em caráter de emergência. Contudo, o plano de saúde após por mensagem manifestar que procederia à cobertura, negou a cobertura. Não obstante, observa-se que a jurisprudência do TJDFT é pacífica quanto à impossibilidade de limitação de cobertura de tratamento prescrito pelo médico, mas se autoriza a exclusão de determinadas doenças, expressamente previstas no contrato. No caso dos autos, vê-se que a recusa da demandada não se encontra justificada. Era dever da parte ré demonstrar que a cirurgia pretendida era meramente estética ou que a situação a ser tratada não enseja a cirurgia indicada pelo médico em relatório circunstanciado e com apoio em opinião de outros médicos. E mais, como o procedimento foi autorizado em data anterior à exclusão do plano, deve cobrir o tratamento de emergência. Por certo, se o contrato e o rol da ANS contemplam a cobertura da gastroplastia, não pode negar a cobertura de cirurgia em motivo plausível, decorrente do tratamento clínico de obesidade. Resta evidenciado pelo relatório do médico que atende a autora que o procedimento tem cunho eminentemente reparador para correção cirúrgica, ainda que tenha externalidade estética coadjuvante. Sua realização é necessária para garantir os efeitos da gastroplastia. Neste contexto, mostra-se, em juízo de cognição sumária, injustificada a recusa. Por fim, a medida é reversível. Em caso de improcedência da demanda ou revogação da decisão, a ré poderá cobrar da demandante o valor dos procedimentos mencionados, a qual fica expressamente ciente deste risco, caso o plano de saúde demonstre que se trata de cirurgia meramente estética ou de não ocorrência dos problemas físicos indicados nos relatórios médicos. Há que se conceder prazo razoável para o cumprimento, pois a cirurgia pode ser marcada com certa antecedência, bem como diante do quadro inerente à pandemia COVID19, de modo que se deve conceder prazo para que a cirurgia possa ocorrer sem risco de ocupação de leitos para pacientes mais graves. Assim, o prazo de 5 dias mostra-se curto, devendo ser o prazo de 15 dias úteis. Ante o exposto, DEFIRO em parte a tutela de provisória para determinar que a ré autorize a realização de cirurgia Gastroplastia redutora com by-pass por vídeolaparoscopia (COD. TUSS 31002390), conforme relatório médico, bem como arcar com todas as despesas necessárias ao referido procedimento (material cirúrgico, internação hospitalar, equipe de anestesia), em rede credenciada. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Defiro a gratuidade de justiça à autora. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré intimada para cumprimento e citada, via oficial justiça/agente postal com aviso de recebimento, para cumprimento e apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil. Inconformada, alega a recorrente, em síntese, que os comandos encartados no édito combatido não merecem prevalecer, eis que, não encontrando respaldo junto ao acervo probatório coligido aos autos, se opõem ao regramento aplicável à espécie e aos parâmetros contratuais avençados entre as partes. Assevera que a concessão do tratamento médico perseguido encontra óbice nas vedações elencadas nos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998 e no art. 4o da Resolução Normativa 279, expedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), de modo que inexiste obrigatoriedade no seu fornecimento. Busca, ainda, a exoneração da multa arbitrada a título de astreintes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para indeferir a medida de urgência postulada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos indispensáveis ao seu acolhimento. Com efeito, deve ser mantido o r. entendimento impositivo da obrigação de disponibilizar a terapêutica invocada, além dos demais procedimentos imprescindíveis à plena recuperação da requerente. Segundo o relatório de ID 81855153 (processo referência), a agravada, beneficiária de seguro de assistência à saúde, firmado sob a modalidade coletivo empresarial (ID 83880522), é portadora de obesidade mórbida, além de patologias associadas àquela condição, tais como hipertensão arterial, resistência à insulina, esteatose hepática leve, incontinência urinária de esforço, esofagite de refluxo e lombalgia. Afigura-se incontroverso, assim, que a doença em questão é de prognóstico grave, importando em risco de morte, caso a enferma não se submeta, com a maior brevidade possível, ao programa sugerido. A despeito da prescrição médica, o documento de ID 81855149 (processo referência) demonstra a expressa negativa da parte ré ao custeio do tratamento pleiteado, sob a alegação de inelegibilidade da beneficiária. Relevantes ao desate da contenda são os ditames do art. 35-C, I, da Lei 9.656/1998 aplicáveis à controvérsia em comento: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) Da análise do caderno processual eletrônico (ID 81855153 – processo referência) verifica-se que a necessidade de intervenção cirúrgica demandada pela recorrida ostenta índole emergencial. Ademais, não se deve perder de vista que, consoante o impresso de ID 81855151 (processo referência), o seguro irradiou efeitos, pelo menos, até 20/01/2021, comparecendo desarrazoada a recusa da ré de custeio de procedimento solicitado em 14/12/2020 (ID 81855154 – processo referência), momento anterior ao termo final do prazo de vigência contratual. Acerca do anseio de supressão da medida coercitiva lançada no decisório hostilizado, registre-se sua perda de objeto ante a juntada, pela recorrente, em 02/02/2021, das guias autorizativas do préstimo ora discutido (IDs 82637158 e 82637159 – processo referência). Por oportuno, trago à colação aresto deste TJDFT sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. SÚMULA No 597. STJ. ART. 35-C. LEI No 9.656/1998. INCIDÊNCIA. MULTA PRÉ-FIXADA. EXCESSO. INOCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Embora as operadoras de planos de saúde tenham a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas (art. 12, V da Lei no 9.656/98), esse prazo só pode ser observado nos casos de despesas médicas eletivas, que não reflitam atendimento por situação de urgência ou emergência. 2. Caracterizada a situação de urgência ou emergência e o transcurso do período de carência de 24 horas, é ilegítima a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a prestação dos serviços médicos e hospitalares solicitados, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998 e orienta a Súmula no 597 do STJ. 3. Diante da natureza inibitória e considerando a importância do bem jurídico tutelado não há excesso na multa fixada pelo Juízo, que observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O estabelecimento de astreintes não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1304217, 07371085520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo escorreito o raciocínio norteador do édito prolatado pelo Juízo ordinário, haja vista a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida. Ademais, na questão em destaque, não se vislumbra o perigo da demora suscitado pela demandada em suas razões recursais. Com efeito, caso a pessoa jurídica ré, ao final da demanda, se sagre vencedora, inexiste obstáculo ao ressarcimento dos valores eventualmente despendidos em cumprimento da tutela antecipatória ora outorgada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 24 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador